Tribunal: STF
Processo: HC 223129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO E PROVIDOS PARA CONHECER DO WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE, EM RAZÃO DE MANIFESTO ERRO MATERIAL, JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECRETAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DO ERRO MATERIAL. TERATOLOGIA. MANIFESTO PREJUÍZO PARA DIREITOS INDISPONÍVEIS DO PACIENTE. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONSIDERANDO TEMPESTIVO O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, CANCELE A DECRETAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E PROSSIGA NA SUA ANÁLISE.



    1. O remédio constitucional do habeas corpus viabiliza-se diante de decisão fundada em manifesto erro material na análise da tempestividade do recurso interposto pela defesa, da qual decorre constrangimento ilegal contra a liberdade do paciente.



    2. In casu, (a) extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar intempestivo o Recurso Especial do réu, cometeu manifesto erro material, impondo grave prejuízo à defesa.



    (b) a Corte a quo levou em consideração a data constante do carimbo de juntada aos autos físicos da petição de interposição de recurso especial, a qual, no entanto, havia sido protocolizada três dias antes, tempestivamente, conforme certidão do Tribunal de origem e como se extrai da manifestação do próprio Ministério Público local, em suas contrarrazões.



    3. O erro material manifesto e o constrangimento ilegal decorrente da decretação do trânsito em julgado da condenação conduziram a Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, a opinar pela concessão da ordem, para determinar que o STJ profira nova decisão, considerada a tempestividade do Recurso Especial.



    5. Ex positis, conheço do presente writ e, no mérito, concedo a ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, considerando tempestivo o Recurso Especial interposto pela defesa, cancele a decretação do trânsito em julgado e prossiga na sua análise, inclusive quanto à coerção pessoal.



    6. Ordem CONCEDIDA.